Tribunal: TJDFT
Processo: 0754169-70.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0754169-70.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JANAINA DE NORONHA LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante do pedido em ID 60667290, defiro o pedido de dilação do prazo, para que seja cumprido em 10 (dez) dias a determinação em ID 59428921. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora